Tribunal: TJMT
Processo: 0003824-84.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003824-84.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILITINO PORFIRIO LIMA FILHO - CPF: 977.941.981-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 C/C ART. 298, III, DO CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PENA-BASE – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL – CONDENAÇÃO COM

TRANSITO EM JULGADO DESPREZADA COMO REINCIDÊNCIA

–

2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO RECONHECIDA –

AMBAS PREPONDERANTES –
3.
ABRANDANDAMENTO DA PENA ACESSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –PROPORCIONALIDADE - IMPROCEDÊNCIA –
4.
PARCIAL PROVIMENTO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.

A existência de mais de uma condenação penal anterior transitada em julgado, não usada para caracterizar a reincidência, autoriza a negativação dos antecedentes do agente, sem que tal procedimento configure
bis in idem
;

2.
Ao julgar
o
HC
n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

A condenação penal transitada em julgado considerada como prejudicial aos antecedentes do réu, na primeira fase dosimétrica, não pode ser usada para caracterizar multirreincidência e, com isso, obstar a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sob pena de bis
in idem
.

3. Autorizada está a fixação da pena acessória (suspensão do direito de conduzir veiculo automotor em via pública) por 4 meses, quando as peculiaridades do caso sob julgamento -
agente embriagado que se envolveu em acidente de trânsito, colocando em risco a integridade física de terceiros e provocando-lhes prejuízo material –
assim o indicar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Miltino Porfirio Lima Filho
interpôs
a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal,

contra a sentença anexada sob Id. 33345952, pela qual foi
condenado
pela autoria do crime de Embriaguez ao Volante previsto no art. 306 c/c art. 298, III, do CTP. ao cumprimento, em regime aberto, da pena de
11 meses e 18 dias de detenção
,
substituída
por duas restritivas de direitos consistentes em
prestações pecuniárias e de serviços à comunidade
, além do pagamento de
48 dias-multa

Irresignado, o Apelante em suas razões busca a: I) fixação da pena-base no mínimo legal; II) compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; III) redução da pena acessória (suspensão da habilitação) para 2 meses (Id. 33345966).

Em contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 33345967);
igualmente
, em parecer, opinou a d. PGJ, conforme transcrição livre do sumário respectivo (Id. 38149983).

Apelação Criminal –
Embriaguez ao volante [art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. I, ambos da Lei no 9.503/97] – sentença condenatória –irresignação defensiva – almejada redução da pena-base para o mínimo legal; aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, por meio da compensação integral com a agravante da reincidência; e, ainda, minoração do tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor –
inadmissibilidade
– decreto singular que encontra-se em perfeita
consonância com o conjunto probatório
colhido no decorrer da instrução processual – adoção

per relationem

das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP – manutenção da sentença que se impõe –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020